Tribunal: TCU
Processo: 020.400/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em fase de monitoramento, reiterou determinação expedida no bojo de representação a respeito de irregularidades em pregão eletrônico para registro de preço destinado à eventual contratação de serviços de reprodução (outsourcing de impressão) de documentos, contemplando a impressão e cópia, e digitalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela empresa Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda. (peça 151) em face do Acórdão 2388/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos interessados.